Tribunal: STF
Processo: HC 88207
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - EXTENSÃO DO DEFERIMENTO PROFERIDO EM OUTRO “WRIT” CONSTITUCIONAL EM FAVOR DE CO-RÉU - APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA, NO CASO, DE CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL SUBJACENTES À CONCESSÃO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL EM FAVOR DO PACIENTE - PLENA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O CO-RÉU E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” - PEDIDO DEFERIDO.